Tribunal: TJES
Processo: 5000073-28.2019.8.08.0031
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000073-28.2019.8.08.0031

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EUZI MARIA DE OLIVEIRA SANTOS

RECORRIDO: CREDFLAMA FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME e outros (2)

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto
pela requerente em face da sentença (id. 3531105
) que julgou improcedente a pretensão deduzida, ao reconhecer a validade da contratação
que fundamentou às cobrança e
a
negativação.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece reforma,
ao suscitar preliminar de cerceamento de defesa, ao argumentar
ter sido indeferida a produção de prova oral, que demonstraria a ausência de contratação pela recorrente
e, no mérito, reforçar a tese de negativação indevida por débito inexistente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível, pleiteando a autora/recorrente o benefício da assistência gratuita, que será analisado no tópico a seguir, motivo pelo qual recebo o recurso com efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

No que pertine ao recurso, extrai-se da inicial
a narrativa de que
a autora teria
descoberto a existência de débitos em seu nome, por contrato que não aderiu,
importando na negativação de seu nome, pelo que postulou
obrigação de fazer consistente na baixa do apontamento e indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese o respeito pela
r. sentença,
ao reconhecer a validade do contrato em razão da similitude
das assinaturas lançadas no termo de adesão ao contrato,
a
recorrente
alega não ter sido responsável
pela assiantura do
contrato
e, como se observa, de fato há similaridade entre a assinatura lançada no contrato e a rubrica lançada pela recorrente em documentos pessoais, o que não permite concluir pela prática de fraude, tampouco pela regularidade da
contratação.

Com efeito, para a solução da lide é necessário aferir a validade das assinaturas constantes nos respectivos instrumentos contratuais, desta forma, ao ver deste Relator se faz necessário a realização de perícia grafotécnica para aferir se de fato a assinatura presente no instrumento contratual que deu ensejo às negativações, é da recorrente ou se houve fraude, uma vez que ao analisar as assinaturas é possível notar que elas possuem pontos convergentes e pontos aparentemente divergente, de sorte que não se mostra possível chegar a uma conclusão inequívoca a respeito da validade do contrato.

Aliás, em causas parecidas, este Juízo já reconheceu ser possível constatar a fraude apenas com base na flagrante divergência entre as assinaturas apresentadas pelas instituições financeiras
e a real assinatura da vítima de fraude, entretanto, na lide posta nos autos, as assinaturas não apresentam significativa diferença, em suma, ainda que não se duvide da possibilidade de fraude, haja vista que a causa versa sobre matéria recorrente no âmbito dos Juizados Especiais, considerando a semelhança entre as assinaturas contidas no contrato impugnado e nos documentos autorais, este
C
olegiado não possui capacidade técnica para atestar a existência ou não de fraude, isto é, que terceiro tenha contratado em nome da requerente/recorrida.

Assim
, demonstrada a necessidade de prova pericial para a resolução da lide e, tendo em vista a premissa do art. 3º da Lei 9.099/95, que afasta do âmbito do Juizado a competência para o conhecimento de causa complexa (caso dos autos), não há como enfrentar o mérito do litígio,
sendo imperioso
reconhecer a
incompetência do Juizado em razão da necessidade de perícia grafotécnica
, arguida pela ré/recorrente,
pelo que se vota pela reforma integral da sentença.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
e

lhe
DAR

PROVIMENTO
, reformando a r. sentença, para o fim de
reconhecer a
incompetência
do Juizado em razão da complexidade da causa e
julgar extinto o feito
, sem resolução do mérito, na forma do art. 51, inciso II da Lei 9.099/95.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa,
nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da Assistência Judiciária Gratuita, na forma do artigo 98, §3º, CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)